Tribunal: TJMT
Processo: 0028660-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0028660-39.2016.8.11.0041
Recorrentes:
AUXILIADORA MARIA GOMES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0028660-39.2016.8.11.0041
Recorrentes:
AUXILIADORA MARIA GOMES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0028660-39.2016.8.11.0041
Tratam-se de recursos especiais interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e AUXILIADORA MARIA GOMES ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 87623485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS.
1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2 - O julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
3 - O Recurso Especial n. 817.338-DF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial. Não é o caso sub judice. Logo, não há que se falar em sobrestamento do feito sob este fundamento.
4 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados, não sendo este o caso da servidora.
5 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.
6 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.
7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.
09 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0028660-39.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 03/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 97824459.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede das apelações cíveis interpostas pelas recorrentes AUXILIADORA MARIA GOMES e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que teve como resultado o desprovimento dos recursos de apelação.
A primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o acórdão violou o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) e artigo 23 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade), uma vez que a prescrição ou decadência para rever o ato administrativo que concedeu a estabilidade para o servidor é de 05 (cinco) anos.
Defende também a existência de superveniente perda do objeto em razão da Emenda Constitucional mato-grossense no 98/2021, ao fundamento de que “(...) não são mais os atos administrativos que fundamentam e conferem suporte ao vínculo funcional daqueles servidores”.
Assevera, ainda, que o acórdão ofendeu os artigos 20, 21 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que, em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Recurso tempestivo (id. 100029994) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 101512487.
Por sua vez, a segunda recorrente AUXILIADORA MARIA GOMES afirma a existência de violação ao art. 489, §1o e 1.022, II, ambos do CPC, ao argumento de que a simples leitura do acórdão recorrido permite concluir que o decisório não apreciou todas as razões recursais, pois não tratou todas as jurisprudências mencionadas.
Ainda, alega ofensa aos artigos 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 21, da Lei no 4.717/1965, sob o fundamento de que transcorreram mais de 5 (cinco) anos desde a prática do ato administrativo comprovado, com a ocorrência da decadência e prescrição para a propositura da Ação Civil Pública.
Sustenta também que o acórdão afrontou o artigo 21, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 8o, do Código de Processo Civil, pois aquele deveria indicar as consequências práticas; e essas consequências, ao serem postas, devem respeitar a proporcionalidade, além de serem equânimes e não impor prejuízos excessivos à parte afetada, estando em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da eficiência.
Aduz que houve ofensa ao princípio da segurança jurídica e da irredutibilidade, sob a premissa de que o entendimento esposado pelo acórdão é contrário àqueles reafirmados pelas cortes superiores.
Recurso tempestivo (id. 100039450) e preparado (id. 100027980).
Contrarrazões em id. 101512486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da preliminar de perda superveniente do objeto
A primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão da Emenda Constitucional mato-grossense no 98/2021, ao fundamento de que “(...) não são mais os atos administrativos que fundamentam e conferem suporte ao vínculo funcional daqueles servidores”.
Entretanto, a análise do pedido de perda de objeto nesta esfera de juízo de admissibilidade levaria à extinção sem resolução de mérito do feito, o que em implicaria em usurpação de competência da Corte Superior, eis que a emenda constitucional estadual normatiza o próprio direito material do servidor público, razão pela qual não pode essa Vice-Presidência ingressar e decidir o mérito da controvérsia.
Assim, deixo de analisar a referida preliminar.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a recorrente AUXILIADORA MARIA GOMES afirma que não houve o devido enfrentamento das razões apresentadas, pois não confrontou nenhuma das jurisprudências mencionadas pela parte.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão constaram as razões pelas quais aplicou o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“(...)
De início se nota que a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir o ato administrativo que concedeu estabilidade em cargo público de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei).
(...)
Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.
Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional e conforme citado alhures pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso há a informação de que Auxiliadora Maria Gomes, adentrou aos quadros daquela casa de leis para exercer o cargo de Oficial Legislativo, regido a época, pelas normas da C.L.T., em 23/09/1987, ou seja, 01 (um) ano antes da promulgação da CF/88. (Id. 3579745).
Destarte, a Apelante não poderia ser agraciada com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, ainda não contava com mais de 05 (cinco) anos de serviço público prestado a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
No que se refere à averbação de tempo de serviço na ficha funcional da Apelante Auxiliadora, dando conta que teria prestado serviços ao Município de Salto do Céu/MT, observa-se que o representante do Ministério Público solicitou informações aquele Município, o qual informou que “após buscas nos Livros de Registros do período em questão, não foram localizados os registros funcionais da mesma” ou mesmo nenhum registro junto ao INSS foi encontrado. (Id. 3579742).
Outrossim, a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse efetivamente que tenha trabalhado junto a Prefeitura de Salto do Céu-MT, restando a averbação por tempo de serviço que consta na ficha de controle de vida funcional da Apelante Auxiliadora, junto a AL/MT, referente a Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT como inverídica.
Mister ressaltar que, ainda que a Apelante comprovasse o tempo de serviço prestado em outros cargos e a outros órgãos, não poderia este tempo ser aproveitado para a estabilidade proveniente do art. 19, do ADCT, pois configuraria transposição de cargos, vedada pela Constituição Federal de 1988.
O emprego da Apelante Auxiliadora Maria Gomes, regido pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, foi transformado em cargo, de Oficial Legislativo, submetido ao regime estatutário, pelo Ato n°. OMD 027/90, em 29 de novembro de 1990.
Contudo, a forma originária de provimento de cargo público permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro é a nomeação, proveniente de aprovação em concurso publico, conforme aduz o § 2°, do art. 37, da CF/88. A não observância do principio do concurso publico implica a nulidade do ato, que não se convalida com o tempo.
(...)
Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência da Apelante no mesmo órgão, o ato que concedeu à servidora a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.
Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.
(...)
Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.
Ressalto, por oportuno, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.
De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.”. (g.n) (id. 87623485)
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central das matérias discutidas e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Além disso, percebe-se que o acórdão enfrentou os pontos relevantes apresentados nas razões recursais, quais sejam, decadência e prescrição, ofensa ao artigo 19, do ADCT, teoria do fato consumado, princípios da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.
Em que pese a insurgência da recorrente AUXILIADORA MARIA GOMES, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Suposta ofensa ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, ao artigo 4o e 21, da LINDB, ao artigo 8o, do CPC e ao artigo 23 da Lei 8.429/92 (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ambos as recorrentes ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e AUXILIADORA MARIA GOMES defendem a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, por ter sido o ato questionado praticado há mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não caberia mais a propositura da ação civil pública por ter operado a decadência e prescrição.
Ressaltam os recorrentes que, em consideração à orientação geral da época de produção do ato, não deve ser defeito o vínculo funcional, dos servidores da Assembleia, seja porque estes eram regulares ou por já estarem consolidados com o tempo, em prevalência à dignidade da pessoa humana e à proporcionalidade e razoabilidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
De início se nota que a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir o ato administrativo que concedeu estabilidade em cargo público de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei).
(...)
Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.
Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional e conforme citado alhures pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso há a informação de que Auxiliadora Maria Gomes, adentrou aos quadros daquela casa de leis para exercer o cargo de Oficial Legislativo, regido a época, pelas normas da C.L.T., em 23/09/1987, ou seja, 01 (um) ano antes da promulgação da CF/88. (Id. 3579745).
Destarte, a Apelante não poderia ser agraciada com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, ainda não contava com mais de 05 (cinco) anos de serviço público prestado a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
No que se refere à averbação de tempo de serviço na ficha funcional da Apelante Auxiliadora, dando conta que teria prestado serviços ao Município de Salto do Céu/MT, observa-se que o representante do Ministério Público solicitou informações aquele Município, o qual informou que “após buscas nos Livros de Registros do período em questão, não foram localizados os registros funcionais da mesma” ou mesmo nenhum registro junto ao INSS foi encontrado. (Id. 3579742).
Outrossim, a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse efetivamente que tenha trabalhado junto a Prefeitura de Salto do Céu-MT, restando a averbação por tempo de serviço que consta na ficha de controle de vida funcional da Apelante Auxiliadora, junto a AL/MT, referente a Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT como inverídica.
Mister ressaltar que, ainda que a Apelante comprovasse o tempo de serviço prestado em outros cargos e a outros órgãos, não poderia este tempo ser aproveitado para a estabilidade proveniente do art. 19, do ADCT, pois configuraria transposição de cargos, vedada pela Constituição Federal de 1988.
O emprego da Apelante Auxiliadora Maria Gomes, regido pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, foi transformado em cargo, de Oficial Legislativo, submetido ao regime estatutário, pelo Ato n°. OMD 027/90, em 29 de novembro de 1990.
Contudo, a forma originária de provimento de cargo público permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro é a nomeação, proveniente de aprovação em concurso publico, conforme aduz o § 2°, do art. 37, da CF/88. A não observância do principio do concurso publico implica a nulidade do ato, que não se convalida com o tempo.
(...)
Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência da Apelante no mesmo órgão, o ato que concedeu à servidora a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.
Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.
(...)
Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.
Ressalto, por oportuno, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.
De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.”. (g.n) (id. 87623485)
Com efeito, o acórdão rejeitou a arguição de prescrição e decadência, bem como afastou a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que se trata de ato inconstitucional, razão pela qual não se convalidam com o tempo, por infringirem o princípio do concurso público.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ - AgInt no RMS: 44213 PA 2013/0368827-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019). (g.n)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). (g.n.)
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas ao artigo 21, da Lei no 4.717/65, artigo 4o e 21, da LINDB, artigo 8o, do CPC e artigo 23 da Lei 8.429/92, uma vez que o entendimento exposto no acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Assevera a primeira Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão ofendeu os artigos 20 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 20 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal, bem como a obrigatoriedade de se considerar as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial; além da irretroatividade da mudança de orientação geral.
Quanto à alegação da primeira recorrente ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA de violação ao artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega, ainda, a obrigatoriedade do órgão judicial (administrativo ou controlador) considerar as consequências práticas da decisão, inclusive analisando possíveis alternativas.
Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso da Assembleia Legislativa.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.) (g.n.)
Dessa forma, em que pese tenha alegado a recorrente AUXILIADORA MARIA GOMES que o acórdão merece ser reformado em decorrência de ofensa aos princípios da segurança jurídica e irredutibilidade do vencimento, não demonstra de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0028660-39.2016.8.11.0041
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e AUXILIADORA MARIA GOMES, ambos com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 87623485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS.
1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2 - O julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
3 - O Recurso Especial n. 817.338-DF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial. Não é o caso sub judice. Logo, não há que se falar em sobrestamento do feito sob este fundamento.
4 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados, não sendo este o caso da servidora.
5 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.
6 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.
7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.
09 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0028660-39.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 03/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 97824459.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede das apelações cíveis interpostas pelas recorrentes AUXILIADORA MARIA GOMES e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que teve como resultado o desprovimento dos recursos de apelação.
Em suas razões recursais, a primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO afirma existência de superveniente perda do objeto em razão da Emenda Constitucional mato-grossense no 98/2021, bem como contrariedade ao artigo 19 do ADCT, eis que a estabilidade conferida ao servidor ocorreu há mais de décadas, devendo ser consolidada em função do enorme lapso temporal, em observância à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (id. 100029994) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 101512490.
A segunda recorrente AUXILIADORA MARIA GOMES aduz a violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos e 37, §5o, da Constituição Federal, sob a premissa de que houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde o ato administrativo, com a ocorrência da estabilização da situação jurídica.
Alega também o desrespeito aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, moralidade, isonomia/equidade (art. 5o, caput e incisos) e eficiência.
Ainda, aduz que houve ofensa aos artigos 7o, VI, 37, XV e 194, § único, IV, todos da Carta Magna, eis que o acórdão é contrário aos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade, sob a premissa de que o entendimento esposado pelo acórdão é contrário àqueles reafirmados pelas cortes superiores.
Recurso tempestivo (id. 100039450) e preparado (id. 100067961).
Contrarrazões em id. 101512489.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Em observância ao artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, incumbe à parte recorrente demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
In casu, percebe-se que no recurso da primeira Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO não restou demonstrada de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais.
Em que pese tenha apresentado alegações genéricas, a recorrente não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1290501 AgR CE – CEARÁ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-002 11-01-2021)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido.
(STF – ARE 1294014 AgR - RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:DJe-293 16-12-2020)
Diante disso, como não foi suscitada a preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica na peça recursal as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do recurso extraordinário da Assembleia Legislativa.
Da preliminar de perda superveniente do objeto
A primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão da Emenda Constitucional mato-grossense no 98/2021, ao fundamento de que “(...) não são mais os atos administrativos que fundamentam e conferem suporte ao vínculo funcional daqueles servidores”.
Entretanto, a análise do pedido de perda de objeto nesta esfera de juízo de admissibilidade levaria à extinção sem resolução de mérito do feito, o que em implicaria em usurpação de competência da Suprema Corte, eis que a emenda constitucional estadual normatiza o próprio direito material do servidor público, razão pela qual não pode essa Vice-Presidência ingressar e decidir o mérito da controvérsia.
Assim, deixo de analisar a referida preliminar.
Da suposta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos e 37, caput e §5o, da CF.
Na espécie, a recorrente AUXILIADORA MARIA GOMES defende que entender pela imprescritibilidade de todo e qualquer ato supostamente inconstitucional significaria anular totalmente a eficácia de tal instituto, já que em qualquer debate jurídico é possível argumentar uma violação à Carta Magna, uma vez que é nascedouro de todo direito.
Assevera que a inércia da administração e do Parquet convalidou os atos administrativos da estabilidade excepcional e da efetividade do servidor público, razão pela qual não pode ser esse revisto frente ao ato juridicamente perfeito.
Como se vê do acórdão, o entendimento adotado pelo órgão fracionário é o seguinte:
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
De início se nota que a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir o ato administrativo que concedeu estabilidade em cargo público de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei).” (g.n) (id. 87623485)
Em mesmo sentido, o v. acórdão também consignou que:
“(...)
Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.
Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional e conforme citado alhures pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso há a informação de que Auxiliadora Maria Gomes, adentrou aos quadros daquela casa de leis para exercer o cargo de Oficial Legislativo, regido a época, pelas normas da C.L.T., em 23/09/1987, ou seja, 01 (um) ano antes da promulgação da CF/88. (Id. 3579745).
Destarte, a Apelante não poderia ser agraciada com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, ainda não contava com mais de 05 (cinco) anos de serviço público prestado a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
No que se refere à averbação de tempo de serviço na ficha funcional da Apelante Auxiliadora, dando conta que teria prestado serviços ao Município de Salto do Céu/MT, observa-se que o representante do Ministério Público solicitou informações aquele Município, o qual informou que “após buscas nos Livros de Registros do período em questão, não foram localizados os registros funcionais da mesma” ou mesmo nenhum registro junto ao INSS foi encontrado. (Id. 3579742).
Outrossim, a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse efetivamente que tenha trabalhado junto a Prefeitura de Salto do Céu-MT, restando a averbação por tempo de serviço que consta na ficha de controle de vida funcional da Apelante Auxiliadora, junto a AL/MT, referente a Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT como inverídica.
Mister ressaltar que, ainda que a Apelante comprovasse o tempo de serviço prestado em outros cargos e a outros órgãos, não poderia este tempo ser aproveitado para a estabilidade proveniente do art. 19, do ADCT, pois configuraria transposição de cargos, vedada pela Constituição Federal de 1988.
O emprego da Apelante Auxiliadora Maria Gomes, regido pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, foi transformado em cargo, de Oficial Legislativo, submetido ao regime estatutário, pelo Ato n°. OMD 027/90, em 29 de novembro de 1990.
Contudo, a forma originária de provimento de cargo público permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro é a nomeação, proveniente de aprovação em concurso publico, conforme aduz o § 2°, do art. 37, da CF/88. A não observância do principio do concurso publico implica a nulidade do ato, que não se convalida com o tempo.
(...)
Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência da Apelante no mesmo órgão, o ato que concedeu à servidora a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.
Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.
(...)
Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.
Ressalto, por oportuno, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.
De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.”. (g.n)
Nessa perspectiva, percebe-se que o posicionamento contido no arresto encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal de que o requisito previsto no art. 19, do ADCT, deve ser de 5 (cinco) anos laborados, de forma ininterrupta, no mesmo ente público, in verbis:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (STF, AI 487137 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00042 EMENT VOL-02302-04 PP-00684 LEXSTF v. 30, n. 352, 2008, p. 103-107).
Ademais, no voto condutor do mencionado julgado foram citados vários precedentes de mesma linha, quais sejam, RE 209.042/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, RE 242.241-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 239.939/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
Em igual sentido, há também entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inafastabilidade do princípio do concurso público frente à decadência, senão vejamos:
“Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento de servidores irregularmente admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput, e inciso II, da CF/88. Decadência administrativa. Artigo 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Recurso não provido. 1. O concurso público é elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal.” (Precedente: MS no 28.297/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 29/4/11). 3. Agravo regimental não provido.(STF - MS: 30014 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/12/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014) (g.n.)
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, conforme disposição da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE no 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19). (g.n.)
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso da segunda recorrente nesse ponto.
Inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente nos embargos de declaração ou em sede de recurso extraordinário, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. 1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. 2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula no 356/STF. 5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula no 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(STF - ARE: 1271070 SP 0025355-84.2004.4.03.6100, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5o, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CÓDIGO PENAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I  É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II  Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos  o que é vedado pela Súmula 279/STF  e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III  Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - AgR ARE: 1142318 PR - PARANÁ 0000115-42.2009.8.16.0177, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-220 10-10-2019) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 7o, VI, 37, XV e 194, parágrafo único, IV, da Constituição Federal, em relação à irredutibilidade salarial, não foi decida pelo aresto recorrido, eis que não foi suscitada em sede do recurso de apelação, o que caracteriza inovação recursal, por ter sido arguida apenas no presente recurso extraordinário, e portanto, não supre o prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
Dessa forma, quanto ao suposto desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade, embora tenha mencionado alguns dispositivos da Constituição Federal ao longo do recurso, a segunda recorrente AUXILIADORA MARIA GOMES não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto:
a) nego seguimento aos recursos especiais de AUXILIADORA MARIA GOMES e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.030, V (súmulas 83 do STJ e 282, 284 e 356 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário da recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.035, §2o c/c art. 1.030, V, do mesmo diploma processual;
c) nego seguimento ao recurso extraordinário de AUXILIADORA MARIA GOMES, com base também no artigo 1.030, V (Súmula 27, 282, 284 e 356 do STF) do códex supracitado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça